Tribunal: STF
Processo: ARE 1463779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO FACE DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. SÚMULA 568 DO STJ, ENUNCIADO 103 DO FONAJE. DOENÇA QUE ENSEJA A ISENÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC 103/2019 NÃO SUPRIMIU O DIREITO DO AUTOR À ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 7.713/1988. DOENÇA DE PARKINSON. DECISÃO AGRAVADA QUE FOI OMISSA AOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ITEM 3.3 DO TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem alteração de mérito, apenas para adequar os juros e a correção monetária ao disposto na EC 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35 da EC 103/2019; 22, XXI; e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pese os fundamentos recursais, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida. Isso porque, restou patente nos autos que o autor é portador da moléstia descrita no CID G20, assim, possui direito à isenção de contribuição previdenciária, seja por aplicação da Lei Federal n. 7.713/88, comumente aplicável ao pedido de isenções de contribuição previdenciária em razão do servidor ser portador de moléstia grave, seja por expresso mandamento do artigo 129, inciso IV, alínea “b”, da Constituição do Estado do Paraná. A saber:



    Art. 129. Compete ao Estado instituir:



    IV - Contribuição social, cobrada de seus servidores ativos, aposentados e pensionistas, para custeio do regime próprio de previdência social, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido. (Redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 04 /12/2019)



    b) A contribuição prevista no inciso IV, não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão, já concedidas, quando o beneficiário for portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, ressalvada a realização de recadastramento pelo Paraná Previdência. (Incluído pela Emenda Constitucional 45 de 04/12/2019) (Grifei)



    A reforma previdenciária introduzida pela Emenda Constitucional 103 /2019 não teve o condão de retirar o direito de isenção de contribuição previdenciária dos servidores acometidos por doenças graves, esse é oentendimento que se extrai da leitura da Constituição Estadual que, por meio da Emenda Constitucional 45/2019, editada a partir da EC 103/2019, garantiu a manutenção do benefício discutido nos autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    [...].



    2. A parte embargante sustenta que a decisão foi omissa ao não se manifestar sobre a aplicação, ao caso, do decidido no Tema 317/STF.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    7. Restou claro na decisão embargada que a controvérsia atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF, o que torna inviável o prosseguimento do recurso extraordinário.



    8. Ademais, cumpre ressaltar que, no caso, o Tribunal de origem assentou que a Constituição do Estado do Paraná ampara a isenção de contribuição previdenciária pleiteada pelo autor, situação que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 317 à hipótese.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente